Tribunal: TJDFT
Processo: 0737858-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSÁRIO DE MARIA ALBUQUERQUE KRAUSE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão hostilizada, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora, ora agravante, tendo em vista que esta, embora intimada, não instruiu os autos da ação originária com comprovantes de seus rendimentos, de modo a demonstrar sua hipossuficiência. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem assim do contido no art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se o pleito liminarmente ora requerido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.015, inciso V, do CPC. Conquanto cabível, não foram preenchidos os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que a agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para que não haja a extinção do feito de origem, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado particular para a propositura da ação originária, sem que com isso tenha comprometido seu sustento. De igual modo, não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Deveras, as alegações da agravante não estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à sua pretensão. Isso porque a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício. Deveras, embora a alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, tem-se que, no caso em exame, a agravante foi intimada a juntar aos autos comprovantes de seus rendimentos e despesas, a fim de demonstrar sua hipossuficiência. Todavia, mesmo ciente de que deveria trazer aos autos tais elementos de prova, quedou-se inerte. Como bem destacou o d. magistrado prolator da decisão recorrida, a parte autora não comprovou a sua condição de hipossuficiência, a despeito de ter sido intimada para tanto sob ID 66958701 - Pág. 2.”. Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Acrescente-se que a autora, ora agravante, faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ela deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Tem-se, pois, que a simples declaração de pobreza faz prova “juris tantum” da necessidade do benefício, sendo certo que sua concessão, “in casu”, afigura-se indevida. Assim, havendo nos autos outros elementos probantes hábeis a infirmar a declaração de pobreza firmada pela ora agravante, não há como lhe conceder os benefícios da gratuidade de Justiça. Destarte, considerando que o agravante, “prima facie”, reúne condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais, mostra-se impositivo o indeferimento da pretensão recursal por ele postulada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora